Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705837-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE MARIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 24553583), com pedido de gratuidade de justiça, interposto pela Autora ELIANE MARIA DA SILVA em face da sentença (ID 24553578), que julgou improcedente os pedidos autorais referentes à incorporação da GATA aos vencimentos. Decorrido o prazo para recurso da decisão de ID 27645829, INTIME-SE a Apelante, ELIANE MARIA DA SILVA, para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §2o do art. 101 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de março de 2022 15:44:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador